Tribunal: TJES
Processo: 5008996-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008996-34.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALOISIANE ZANETTE PRENHOLATO e outros (2)

AGRAVADO: MARIA APARECIDA PEREIRA RAMOS e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS E PESQUISA BACENJUD. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

Na origem, trata-se de ação de investigação de paternidade
post mortem
ajuizada pelos ora agravantes em face das ora agravadas, respectivamente companheira e filha do falecido.

A prova inconteste do direito dos agravantes a assegurar a reserva do quinhão é justamente a possibilidade de ser comprovada a paternidade do falecido, a qual depende de instrução processual sujeita ao transcurso temporal e caso o quinhão não esteja assegurado, a pretensão de urgência dos agravantes de ver seus direitos assegurados poderá ser fulminada.

Para fins de probabilidade de provimento recursal, os recorrentes trouxeram aos autos elementos probatórios que denotam algum vínculo afetivo entre as partes, como fotos da infância com o falecido, diploma de batistério e caderneta de vacinação com respectivas menções da paternidade, bem como cópia do registro de aquisição da propriedade rural pelo falecido.

No que diz respeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a imputada dilapidação do patrimônio do falecido poderá resultar em uma inacessibilidade irreversível do pleiteado quinhão hereditário dos agravantes, tornando, ao final, inútil a ação originária em decorrência do extenso transcurso temporal até a cognição exauriente.

Recurso conhecido e provido
para que
as agravadas se abstenham de realizar qualquer transação envolvendo a residência rural e a área de terra
mencionadas nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ALOISIANE ZANETTE PRENHOLATO E OUTROS
contra a r.
decisão (I
D n.
16913944)
proferida pelo d.
Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Domingos Martins/
ES
que, nos autos da ação de investigação de paternidade
post mortem
nº. 5000776-93.2022.8.08.0017, indeferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela
que visava
impedir que a companheira do falecido
realize
transaç
ões
envolvendo o imóvel
objeto da lide.

Em suas razões, os recorrentes
afirmam
a necessidade das agravadas, Maria Aparecida Pereira Ramos (cônjuge) e Natalia Ramos Prenholato (filha), não realizarem quaisquer transações envolvendo a residência rural e as áreas de terras até que se defina a pretendida filiação dos recorrentes nos autos da ação originária, pugnando pela reforma da decisão interlocutória recorrida.

Alegam que, na ausência do pretendido registro de filiação, possuem outros documentos, como fotos da infância com o falecido, diploma de batistério e caderneta de vacinação com respectivas menções da paternidade do Sr. Antelmo Prenholato, além de cartas pessoais que denotam algum vínculo afetivo da filiação.

Ademais, reforçam que os bens deixados pelo
de cujus
estão sendo dilapidados pelas agravadas de modo que, mesmo se reconhecida futuramente a paternidade, posterior ação indenizatória não recuperará o respectivo quinhão de direito.

I
nformam que foi realizada a venda de uma gleba de terra dentro da área rural de 2.361,00 m2 (dois mil, trezentos e sessenta e um metros quadrados), cujo valor auferido indevidamente foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Sob essas premissas,
pugnam pela concessão
(i)
da gratuidade
da justiça
e pelo deferimento
(ii)
da tutela de urgência para suspender transações imobiliárias envolvendo a propriedade rural do falecido.

D
eferido
o pedido
de efeito suspensivo ao recurso
e da gratuidade da justiça

(ID n
.5852555
),
determinando que as agravadas se abstenham de realizar qualquer transação envolvendo a residência rural e a área de terra medindo 2.361,00 m2 (dois mil, trezentos e sessenta e um metros quadrados) em nome do Sr. Antelmo Prenholato, ambas situadas no Córrego Alto Jucu Vila União, Distrito de Aracê, Domingos Martins
.

Sem c
ontrarrazões
(
ID n. 4008704).

A
verbada a restrição pelo Cartório do 1º Ofício da Comarca de Domingos Martins/ES (ID n. 4592592).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID n. 7172248).

Na origem,
t
rata-se de ação de investigação de paternidade
post mortem
ajuizada
pelos ora agravantes
em face
das ora agravadas,
respectivamente companheira e filha do falecido ANTELMO PRENHOLATO, na qual os autores pleiteiam, em Tutela de Urgência, seja determinado às rés que se abstenham de realizar qualquer tipo de transação envolvendo o imóvel caracterizado
e
, que seja realizado o imediato bloqueio de todas as contas bancárias existentes em nome das rés, a fim de resguardar a quantia recebida por venda da gleba de terras, até o importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O
d.
Magistrado
de primeiro grau, após
analisar a documentação juntadas aos autos,
indeferiu o pedido liminar
aos seguintes fundamentos:

[...] Nesse contexto,
ainda que possam existir indícios de que o falecido ANTELMO possa ser pai dos autores – Batistério de ALOISIANE (Id 15891879), Caderneta de Vacinação de ALOÍSIO (Id 15892014) – certo é que não há efetiva prova da filiação em relação ao falecido,
necessária para justificar eventual invalidação de negócio jurídico.

5 – Ademais, sequer sobre a efetiva propriedade dos bens que supostamente integrariam o espólio há prova inequívoca.

6 – De qualquer forma
, se ao final restar declarada a paternidade em relação aos autores, poderão eles exigir indenização por danos que eventualmente comprovarem. O que não cabe é, aqui, liminarmente, impedir que a companheira do falecido faça uso do bem da maneira que melhor lhe aprouver.

7 – Impõe-se, pois, INDEFERIR o que foi liminarmente pleiteado. [...
] (destaquei).

Conforme salientado quando do deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso, a prova inconteste do direito dos agravantes a assegurar a reserva do quinhão é justamente a possibilidade de ser comprovada a paternidade do falecido.

Destaca-se que o objeto da ação de investigação de paternidade depende de instrução processual sujeita ao transcurso temporal e caso o quinhão não esteja assegurado, a pretensão de urgência dos agravantes de ver seus direitos assegurados poderá ser fulminada.

Reforça-se que
“probabilidade de provimento do recurso é a aparência de razão do agravante, o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação está presente quando o agravante demonstrar que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento do seu direito”
(NEVES, Daniel Amorim. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. 7.ed. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2022. p. 1855 - destaquei).

Para fins de probabilidade de provimento recursal, os recorrentes trouxeram aos autos elementos probatórios que denotam algum vínculo afetivo entre as partes, como fotos da infância com o falecido, diploma de batistério e caderneta de vacinação com respectivas menções da paternidade, bem como cópia do registro de aquisição da propriedade rural pelo Sr. Antelmo Prenholato.

No que diz respeito ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tem-se que a imputada dilapidação do patrimônio do falecido poderá resultar em uma inacessibilidade irreversível do pleiteado quinhão hereditário dos agravantes, tornando, ao final, inútil a ação originária em decorrência do extenso transcurso temporal até a cognição exauriente.

Isso porque as agravadas, na condição de herdeiras incontestes, podem a qualquer momento transacionar os mencionados bens imóveis deixados pelo
de cujus
, o que, na narrativa das recorrentes, já vem ocorrendo com a venda de gleba de terra, corroborando o risco de dano grave de difícil reparação diante de possível dilapidação da herança do falecido.

Verifica-se, portanto, a necessidade de conferir efeito ativo ao presente agravo de instrumento de modo a assegurar aos recorrentes o direito de pleitear a paternidade
post mortem
sem prejuízo de ver o patrimônio legado ser dilapidado por supostas vendas ou mesmo pelo transcurso do tempo.

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE DOAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAME DE DNA. BLOQUEIO DE TODOS OS BENS EM FAVOR DE SUPOSTO HERDEIRO. MEDIDA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
A reserva de quinhão, em razão do ajuizamento de ação investigação de paternidade post mortem c/c petição de herança é medida cautelar e será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ausentes os requisitos, deve se manter o indeferimento até que se tenha maior dilação probatória. Recurso conhecido, mas não provido. (TJ-MG – AI: 10000210588216001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/06/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BLOQUEIO DE BENS IMÓVEIS E PESQUISA BACENJUD. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO DE CUJUS. MEDIDA DE NATUREZA CAUTELAR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. -
O pedido de bloqueio de bens imóveis e pesquisa BACENJUD nas contas bancárias do de cujus tem por escopo a garantia de eventual direito do filho, supostamente preterido, de ter sua parte da herança assegurada, caso venha a ser reconhecida a filiação em ação de investigação de paternidade ajuizada "post mortem"
-
Tratando-se de medida de natureza cautelar, presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que determinou o bloqueio de alguns bens imóveis e pesquisa nas contas bancárias do de cujus, haja vista a existência de fortes indícios de eventual dilapidação do patrimônio a ser inventariado
, bem como a alegação de já ter sido realizada partilha extrajudicial entre apenas dois dos herdeiros, em preterição aos demais. (TJ-MG - AI: 10079140723051002 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 25/02/0020, Data de Publicação: 03/03/2020)

Assim, em razão da possibilidade de procedência da ação de investigação de paternidade, bem como pelos indícios de dilapidação do patrimônio, o pedido dos agravantes garantem o eventual direito dos recorrentes, impedindo que sejam preteridos caso venha a ser reconhecida a filiação em ação de investigação de paternidade
post mortem.

P
or todo
o exposto,
CONHEÇO
do
presente
Agravo de Instrumento e,
no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a decisão liminar proferida e determinar que
as agravadas se abstenham de realizar qualquer negócio jurídico que importe em transferência de direitos envolvendo a residência rural e a área de terras medindo 2.361,00 m2 (dois mil, trezentos e sessenta e um metros quadrados) em nome do Sr. Antelmo Prenholato, ambas situadas no Córrego Alto Jucu Vila União, Distrito de Aracê, Domingos Martins.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.